Tribunal: TJSP
Processo: 2171900-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
r no 105/2001 (art. 1o, §4o) - Prática de ilícitos não demonstrada – Persecução de crédito privado - Medida que só se justifica em situações extremamente graves – Precedentes desta Corte de Justiça – Recurso desprovido – Decisão mantida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171900-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de quebra de sigilo bancário – Pretensão de acesso a dados da movimentação das contas bancárias e investimentos do sócio da empresa devedora para verificar eventual ocultação patrimonial - Lei complementar no 105/2001 (art. 1o, §4o) - Prática de ilícitos não demonstrada – Persecução de crédito privado - Medida que só se

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de quebra de sigilo bancário – Pretensão de acesso a dados da movimentação das contas bancárias e investimentos do sócio da empresa devedora para verificar eventual ocultação patrimonial - Lei complementar no 105/2001 (art. 1o, §4o) - Prática de ilícitos não demonstrada – Persecução de crédito privado - Medida que só se justifica em situações extremamente graves – Precedentes desta Corte de Justiça – Recurso desprovido – Decisão mantida.